Tribunal: TJDFT
Processo: 0743962-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a reintegração de posse até o julgamento final do processo; b) o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória agravada, para deferir a tutela de urgência e suspender o mandado de reintegração de posse; c) a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta diz respeito à reforma da decisão interlocutória agravada, para deferir a tutela de urgência e suspender o mandado de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de ação de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, para suspender imediatamente o mandado de reintegração de posse expedido em ação de cumprimento de sentença, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Nesse contexto, é necessário identifique o magistrado elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 4.1. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de a demora para a concessão da tutela definitiva expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional.
5. Na ação possessória, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para conferir proteção possessória ao requerente “devendo os réus, em decorrência, se absterem de promover qualquer ato lesivo à posse exercida pelo autor sobre o referido imóvel, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive expedição do respectivo mandado para cumprimento forçado, com o auxílio de força policial, se necessário.” 5.1. Após o trânsito em julgado, em 03/06/2025, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse do terreno em favor do requerente. 5.2. Nota-se que o agravante se insurge contra a citação de todos os ocupantes do imóvel, alegando haver nulidade processual. 5.3. Com efeito, a comprovação de existência do chamado golpe da grilagem, bem da alegada nulidade transrescisória, são matérias as quais demandam análise minuciosa e dilação probatória, o que é inadmissível neste recurso. 5.4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada.
6. Nesse sentido: “(...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A comprovação de existência do chamado golpe da grilagem, bem da alegada nulidade transrescisória, são matérias as quais demandam análise minuciosa e dilação probatória, o que é inadmissível neste recurso”.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018)